Tribunal: TJDFT
Processo: 0717761-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717761-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: IVAN MARCOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 92029036 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor IVAN MARCOS DE OLIVEIRA, manteve a decisão anterior de ID 91051228, na qual o Juízo de origem acolheu a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, e indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora on line, via Sisbajud, de bens e ativos financeiros de nome do agravado. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado cumprimento de sentença relativo a verbas honorárias. Afirma que “(...) passado o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que o Executado se manifestasse, restou realizada a pesquisa SISBAJUD de ID 87096499, parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 2.152,73 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). Nesse passo, o Agravado se insurgiu contra o bloqueio, afirmando que os valores se tratam de verba salarial e, por essa razão, são impenhoráveis, requerendo a liberação dos valores. Sobreveio decisão que deferiu a liberação, informando, de forma equivocada, que ‘indubitável que o valor de R$ 2.138,67 corresponde aos proventos do executado, o que demonstra que a manutenção do bloqueio de tal quantia afetará o sustento do devedor e da sua família, causando-lhes perigo de grave restrição financeira.’” Sustenta, com base em precedentes jurisprudenciais relacionados ao tema, a possiblidade de mitigação das regras de impenhorabilidade, de modo a autorizar, no caso vertente, a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravado com o viso de quitar a dívida exequenda. Para tanto, assevera que o agravado é “(...) Agente de Polícia vinculado a Policia Civil do Distrito Federal, do qual percebe como remuneração mensal bruta o valor de R$ 17.800,57 (dezessete mil, oitocentos reais e cinquenta e sete centavos), do qual 30% (trinta por cento) corresponderia a cifra de R$ 5.340,17 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e dezessete centavos), de forma que é totalmente factível o bloqueio de R$ 2.152,73 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).” Acrescenta ainda que “(...) ainda que se levasse em consideração o valor da remuneração líquida do Executado, ou seja, após os seus descontos, nota-se que o seu valor seria de R$ 7.404,43 (sete mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos) e do qual o percentual de 30% (trinta por cento) corresponderia a R$ 2.221,33 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), o que, novamente, demonstra que o valor penhorado da conta do Executado é perfeitamente factível e não fere a norma legal, consoante a jurisprudência dominante.” Defende ainda ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, via Sisbajud, porquanto atende aos dispositivos legais correlacionados e por estar alinhada também com o entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça sobre esta matéria. Por fim, destaca que “[o] pedido de nova realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração AUTOMATIZADA e PROGRAMADA da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Ademais, o uso de referida ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade, já que basta a consulta ao resultado da pesquisa após ultrapassados os 30 dias da repetição.” Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal perseguida, “para autorizar e determinar a penhora do salário/vencimentos do Agravado, até o percentual de até 30% (trinta por cento), comunicando ao Juízo a quo e ao órgão pagador do Agravado, para fazer a correspondente dedução e crédito em favor da Agravante, reformando a decisão agravada.” No mérito, pugna pelo provimento desta pretensão reformatória “(...) confirmando a antecipação de tutela para autorizar e determinar a penhora do salário/vencimentos até o limite do percentual de 30% (trinta por cento) da Agravada, tudo para alcançar a satisfação integral e total da dívida exequenda, comunicando o Juízo a quo e o órgão pagador do Agravado para fazer a correspondente dedução e crédito em favor da Agravante”, e “(...) determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (Teimosinha) nos moldes do elencado na petição ID 91998274, visto que é uma ferramenta legal e que agrega efetividade na ordem judicial e prestigia o credor.” (ID 26156748) É o relatório do necessário. Decido. De início, cabe abrir um parêntese acerca da extensão e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade deste agravo de instrumento. A parte recorrente interpôs, em 02/06/2021, o presente recurso impugnando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 92029036 dos autos de origem), que manteve a decisão anterior de ID 91051228 - disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/05/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber: 13/05/2021 Consoante sabido e consabido, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, devendo a parte, concomitantemente, ingressar com o recurso cabível e adequado, no prazo legalmente previsto. Contudo, mesmo contando o prazo a partir da primeira decisão abarcada por esta pretensão reformatória, o recurso à baila se mostra tempestivo. Ademais disso, à luz da orientação jurisprudencial emanada do sodalício Superior, também reputo possível a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão por não haver na legislação processual qualquer impedimento a essa prática, apesar de um pouco incomum. (vide REsp 1112599/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012) Nesse cenário, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26156749 e 26156750), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, a parte recorrente menciona diversas espécies de tutelas de urgência. Todavia, por força do princípio de celeridade, fungibilidade e eficiência, a respeito do pleito de penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravado o tratarei como pedido de efeito suspensivo ativo, diante das circunstancias fático-probatórias despontadas dos autos. Já no que tange ao pedido de reiteração da pesquisa on line via Sisbajud, o abordarei como sendo de verve antecipatória. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que as tutelas de urgência buscadas pela agravante atende aos aludidos pressupostos somente em relação à parte dos pedidos reformatórios. Explico. Pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apreende-se que a parte recorrente requesta, em sede de provimento provisório de urgência, tanto pedido relacionado à mitigação da impenhorabilidade de salário como atrelado à reiteração da pesquisa on line via Sisbajud, a despeito de no pedido propriamente dito se referir apenas à penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravado. Quanto à reiteração da pesquisa via Sisbajud, o provimento do recurso se mostra bastante improvável, pois, embora não haja óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelem necessárias e pertinentes à efetivação do processo de execução, novas pesquisas devem observar o princípio da razoabilidade, aferida, sobretudo, a partir da comprovação da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo significativo (jurisprudência fixou o prazo de 1 (um ano) como parâmetro médio). Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Na hipótese, afere-se que a última tentativa de constrição de valores pelo Sisbajud foi efetivada há menos de 3 (três) meses atrás, em 24/03/2021 (ID 87096499 dos autos de origem), donde deflui-se que não decorreu lapso temporal razoável desde então a justificar nova pesquisa. Nesse contexto, além do curtíssimo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável porquanto ausentes sequer indícios de alteração patrimonial da parte devedora. Tampouco fora alegada pela agravante a possibilidade de iminente prescrição do crédito até o julgamento do recurso, motivo que reforça a desnecessidade da concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório, visto não haver aparente risco ao resultado útil do processo. Contudo, pertinente à relativização da impenhorabilidade do salário/vencimento/soldo/subsídio/pensão/pecúlio/montepio/remuneração/proventos de aposentadoria do agravado, a concessão de efeito suspensivo ativo desponta plausível, mormente mediante uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico, e especial com base da jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, segundo a qual é possível tal mitigação quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas suficiente a manter a dignidade do devedor e de sua família. A propósito, mister citar ementas de julgados oriundos do sodalício Superior nesse enfoque: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) – grifo nosso Nessa mesma linha de intelecção, seguem os precedentes emanados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da executada até a liquidação integral da dívida excutida. (Acórdão 1331430, 07514411220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1329772, 07244477820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido, que possui natureza alimentar, mormente diante do insucesso de diversas outras medidas. (Acórdão n.1157467, 07225029020188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos informativos coligidos aos autos originários que a parte executada, ora agravada, recebe renda mensal (ID 89599433 dos autos de origem) capaz de suportar constrição judicial no afã de quitar o débito exequendo, sem que isso comprometa, até que se prove o contrário (CPC, art. 373), a sua subsistência nem de sua família, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, o direito reconhecido da parte credora com a satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimento/soldo/subsídio/pensão/pecúlio/montepio/remuneração/proventos de aposentadoria do agravado não tem o condão de atingir sua dignidade nem de sua família, emoldurando-se, de forma segura, na exceção assentada no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Acrescento, neste ensejo, que a dívida exequenda orbita em torno de R$ 16.197,93 (dezesseis mil, cento e noventa e sete reais e noventa e três centavos), mais acréscimos legais. Em contrapartida, o valor constrito nos autos – R$ 2.152,73 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) (ID 87096499 dos autos de origem), até que se prove robustamente o contrário (CPC, art. 373), não impacta tão nefastamente o orçamento doméstico, conforme asseverado pela recorrente. Nesse descortino, entendo que a pretensão reformatória acerca deste ponto, prima facie, apresenta argumentos verossímeis acerca da possibilidade de penhora em percentual razoável do salário/vencimento/soldo/subsídio/pensão/pecúlio/montepio/remuneração/proventos de aposentadoria do agravado, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo – após o resguardo do efetivo contraditório – reputo que os documentos apresentados pelo agravado junto à sua impugnação (IDs 89599433 e 89599436) não atestam, de forma robusta e insofismável, que os valores bloqueados impactam em sua subsistência, tampouco na de sua família. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO PARTE DA TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NESTES AUTOS E CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar apenas a suspensão da decisão de ID 91051228 dos autos originários, de modo a manter à disposição do Juízo de primeiro grau o valor já constrito (ID 87096499), até a resolução do mérito deste recurso. Oficie-se ao Juiz de primeira instância para que cumpra a presente decisão. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator